Tribunal: TJSP
Processo: 2244597-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244597-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante NATAN TERTULIANO ROSSI e Paciente EDILSON MAURO
CORREIA GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244597-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.706
2
VOTO No 15.706 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2244597-41.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS -
0006399-12.2019.8.26.0509
Impetrante:
NATAN TERTULIANO ROSSI
Paciente:
EDILSON MAURO CORREIA GALDINO
O
advogado
Natan
Tertuliano
Rossi
impetra a presente ordem de habeas corpus, em favor de
EDILSON
MAURO
CORREIA
GALDINO,
alegando
a
ocorrência de constrangimento ilegal em razão da indevida
expedição de mandado de prisão pelo MM. Juízo da Execução
Criminal.
Afirma o impetrante que em sede de
apelação foi dado provimento ao pleito ministerial, sendo a pena
da ora paciente, pela prática de tráfico de drogas, exasperada
para 05 (cinco) anos de reclusão. Afirma, entretanto, que o
recurso especial interposto pela defesa está pendente de
apreciação, não tendo, assim, ocorrido o trânsito em julgado.
Pugna, assim, liminarmente, a expedição
do contramandado de prisão como medida de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244597-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.706
3
A liminar restou indeferida por esta
Relatoria (fls. 52/53) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 56/63).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 66/70).
É O RELATÓRIO.
A presente ordem não pode ser conhecida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi
condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta
e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 17/25).
As partes recorreram e esta Colenda 3a
Câmara de Direito Criminal, nos autos da Apelação Criminal no
1500681-04.2019.8.26.0559, que recebeu o voto no 14.372 desta
relatoria, reformou a r. sentença, por votação unânime, para
negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao apelo
ministerial, a fim de exasperar as reprimendas impostas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244597-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.706
4
acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença (fls. 35/48).
Contra o v. acórdão, a defesa opôs
Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos, para
reduzir as penas impostas ao paciente para 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-
se, no mais, o v. acórdão proferido (fls. 82/87 dos autos de origem).
Registre-se que o paciente foi beneficiado
com a concessão do livramento condicional, entretanto, em
cumprimento ao v. acórdão, o MM. Juízo a quo determinou a
retificação do cálculo de penas e, posteriormente, a expedição de
mandado de prisão no regime fechado em desfavor do paciente,
consignando que, diante da majoração da pena e do cálculo de fls.
91/93, o(à) sentenciado(a) não possui o lapso temporal para a
progressão de regime ou permeância em livramento condicional.
(fls. 37/39, 90 e 102 dos autos de origem).
A decisão contra a qual se insurge o
impetrante foi chancelada por esta 3a Câmara de Direito Criminal
e, assim, eventual coação decorrente do v. acórdão deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244597-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.706
5
discutida na instância superior, não nesta Corte, onde a jurisdição
se exauriu.
Eventual consequência derivada do v.
acórdão, assim, é matéria que deve ser dirigida ao Superior
Tribunal de Justiça, órgão competente para apreciar e julgar a
pretensão do paciente.
Preconiza o artigo 105, inciso I, alínea “c”,
da Constituição Federal:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de
Justiça:
I processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos
Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de
responsabilidade,
os
desembargadores
dos
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, os membros dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal, os dos
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios e os do Ministério Público da União
que oficiem perante tribunais;
b) ...
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente
for qualquer das pessoas mencionadas na alínea
a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua
jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante
da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral

Assim “não pode tomar conhecimento de um
pedido de habeas corpus o juiz ou tribunal que
praticou
ou
confirmou,
expressa
ou
implicitamente, o ato considerado ofensivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244597-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.706
6
liberdade física do paciente” (Elementos de
Direito Processual Penal
José Frederico
Marques, Ed. Bookseller, 1997, vol. IV, p. 377).
Mais: “Inviável é a impetração de habeas corpus
a ser julgado pela própria autoridade apontada
como coatora. Incompetência manifesta deste
órgão julgador para conceder a ordem contra si
próprio.
Necessidade
de
observância
do
princípio da hierarquia, devendo o habeas
corpus ser juizado por instância superior a de
que provier a violência ou coação.” (AgRgHC
20.027 STJ 3a T - Rel. Min. Nancy Andrighi
j. em 21/02/2002).
Assim “não pode tomar conhecimento de um
pedido de habeas corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou,
expressa ou implicitamente, o ato considerado ofensivo da liberdade física
do paciente” (Elementos de Direito Processual Penal
José
Frederico Marques, Ed. Bookseller, 1997, vol. IV, p. 377).
Mais: “Inviável é a impetração de habeas corpus
a ser julgado pela própria autoridade apontada como coatora.
Incompetência manifesta deste órgão julgador para conceder a ordem
contra si próprio. Necessidade de observância do princípio da hierarquia,
devendo o habeas corpus ser juizado por instância superior a de que provier
a violência ou coação.” (AgRgHC 20.027
STJ 3a T - Rel. Min.
Nancy Andrighi j. em 21/02/2002).
Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244597-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.706
7
a ser sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE da
presente ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator